Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Apelação cível - Tutela antecipada em caráter antecedente - Liminar indeferida - Ausência de emenda à inicial-Emenda à inicial não atendida. Extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 303, §6o) - Valor da causa retificado em conformidade com o contrato de cessão de direitos de posse - Honorários advocatícios fixados nos termos do CPC 85, § 3°, I.